Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São devidos honorários advocatícios ao executado no caso de procedência, mesmo parcial, da sua impugnação ao cumprimento de sentença, calculados sobre o valor do excesso.